Tribunal: STJ
Processo: 0806457-83.2021.8.12.0029
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2763921 - MS (2024/0377837-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS JS LTDA
ADVOGADO
: ADEVAIR LINO FERREIRA - SP292680
AGRAVADO
: AHLLAN MATHEUS GOMES RODRIGUES
ADVOGADO
: ADAO CARLOS GOUVEIA - SP394659
INTERES.
: FÁBIO CHAGAS DA SILVA
INTERES.
: JCHAGAS ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: DIEGO MARCOS GONCALVES - MS017357
LUIZ FAVORETTO NETO - MS019228
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVAÇÃO DOS DANOS
ALEGADOS. REDUÇÃO DA QUANTIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Ação de indenização por danos morais c/c obrigação de fazer.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido. Precedentes desta Corte.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA48283329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/06/2025 09:17:57
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: d8178370-9cd8-4240-8c18-50387ba34cd2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2763921 - MS (2024/0377837-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS JS LTDA
ADVOGADO
: ADEVAIR LINO FERREIRA - SP292680
AGRAVADO
: AHLLAN MATHEUS GOMES RODRIGUES
ADVOGADO
: ADAO CARLOS GOUVEIA - SP394659
INTERES.
: FÁBIO CHAGAS DA SILVA
INTERES.
: JCHAGAS ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: DIEGO MARCOS GONCALVES - MS017357
LUIZ FAVORETTO NETO - MS019228
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVAÇÃO DOS DANOS
ALEGADOS. REDUÇÃO DA QUANTIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Ação de indenização por danos morais c/c obrigação de fazer.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido. Precedentes desta Corte.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS JS
LTDA contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial.
: de indenização por danos materiais e morais ajuizada pela parte
Ação
agravada em desfavor de e Jchagas Alimentos Ltda (Supermercado Chama), Fábio
Chagas da Silva, JF Distribuidora de Bebidas Ltda (Império Dourados) e
Distribuidora de Bebidas JS, em razão da sua exclusão da participação de sorteio
de veículo, ocorrida em campanha de divulgação comercial.
: julgou parcialmente procedentes os pedidos para:
Sentença
(i) condenar as agravantes Jchagas Alimentos Ltda (Supermercado Chama), JF
Distribuidora de Bebidas Ltda (Império Dourados) e Distribuidora de Bebidas JS a
pagar solidariamente ao agravado indenização por danos materiais no valor de R$
Documento eletrônico VDA47565267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/05/2025 11:41:34
Código de Controle do Documento: 5c7bf433-2b30-4ddb-b694-cab85d2391ff

43.990,00 (quarenta e três mil, novecentos e noventa reais) e R$100.000,00 (cem
mil reais) a título de danos morais; (ii) condenar o réu Fábio Chagas da Silva a
pagar ao agravado a importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de
danos morais.
: negou provimento à apelação da agravante, nos termos da
Acórdão
seguinte ementa:

"APELAÇÃO CÍVEL – J.C.A E D.B.JS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
MORAIS – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS
MORAIS – QUANTUM MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não havendo comprovação de que o regulamento do sorteio previa a exclusão da
participação de funcionários e colaboradores, devida é a indenização por danos
materiais e morais, por ter gerado, neste último, a expectativa frustrada que afasta
o mero dissabor."

: alega violação dos arts. 884 e 944 do Código Civil, bem
Recurso especial
como dissídio jurisprudencial. Sustenta, em síntese, que o valor fixado pelo
Tribunal de origem a título de indenização por danos materiais e morais mostra-se
exorbitante e desproporcional ao abalo sofrido pelo autor, ora agravado.
: conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Decisão unipessoal
especial.
: o agravante reitera a insurgência veiculada
Agravo interno
anteriormente acerca da violação dos arts. 884 e 944 do Código Civil,
argumentando que o valor da indenização é exorbitante e desproporcional ao
dano sofrido pelo agravado.
Aponta divergência entre o entendimento do TJSP e do TJRS que, em
casos semelhantes fixou valores menores aos arbitrados na presente demanda.
Refuta o óbice da Súmula 7/STJ, pois a questão é de direito e não requer reexame
de fatos e provas.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Do pedido de revisão do valor da compensação por danos morais e materiais
(Súmula 7/STJ.
Quanto à aplicação da Súmula 7/STJ, essa merece ser mantida, haja vista
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
Documento eletrônico VDA47565267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/05/2025 11:41:34
Código de Controle do Documento: 5c7bf433-2b30-4ddb-b694-cab85d2391ff

como alterar o decidido pelo Tribunal de origem não demandaria o reexame de
fatos e provas.
Como exposto na decisão agravada, o TJ/MS ao julgar o recurso
interposto pela parte agravante assim decidiu (e-STJ fls. 851):

"[...] suportou o autor danos de natureza moral ao ter sido frustrado em
uma expectativa legítima de resgatar o prêmio do sorteio, cujo impedimento de sua
participação não constou no regulamento da promoção divulgado pela imprensa,
bem como ter sido exposto à zombaria perante os demais servidores e todas as
pessoas que participaram do evento. Como dito, ao ser sido sorteado e se
identificado, o autor foi exposto a chacota pelo réu Fabio Chagas, que lhe disse que
receberia tão somente uma caixinha de cerveja.
É certo que ao ser sorteado, o Autor foi humilhado pelo réu Fabio
Chagas da Silva, sócio-administrador do grupo Jchagas Alimentos Ltda
(Supermercado Chama) , que lhe disse perante todas as pessoas que ali estavam e
também para a imprensa, que ele ganharia apenas uma 'caixinha de império' e o
empurrou para fora do palco, sorteando novamente o veículo, e que
posteriormente, ao argumentar com o Réu Fábio Chagas da Silva quanto ao motivo
pelo qual não poderia ter participado, recebeu a seguinte resposta: 'Você está
sendo um otário, quer ser mandado embora seu babaca?' e que após este episódio,
o Autor tornou-se motivo de piadas e chacotas por algumas pessoas, ao passo que a
sociedade civil repudiou de maneira veemente a conduta do Réu.
Por tais razões, entendo que o pedido de indenização por danos morais
em face das Rés Jchagas Alimentos Ltda (Supermercado Chama), JF Distribuidora de
Bebidas Ltda (Império Dourados) e Distribuidora de Bebidas JS também prospera."

Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

- Da divergência jurisprudencial
Ademais, deve ser mantido o entendimento de que não é possível o
conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na
hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei.
Isso porque a Súmula 7/STJ também se aplica aos recursos especiais
interpostos pela alínea “c”, do permissivo constitucional. Nesse sentido: AgInt nos
EDcl no AREsp 1041244/RJ, 4a Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n.
22/11/2019
821.337/SP, 3a Turma, DJe de
; e AgInt no AREsp n. 964.391/SP, 3a
13/03/2017
Turma, DJe de
.
21/11/2016

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA47565267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/05/2025 11:41:34
Código de Controle do Documento: 5c7bf433-2b30-4ddb-b694-cab85d2391ff

Documento eletrônico VDA47565267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/05/2025 11:41:34
Código de Controle do Documento: 5c7bf433-2b30-4ddb-b694-cab85d2391ff

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.763.921 / MS
Número Registro: 2024/0377837-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08064578320218120029
0806457832021812002950000
0806457832021812002950001
0806457832021812002950003
0806457832021812002950004
0806457832021812002950005
20220000713887 8064578320218120029 806457832021812002950000 806457832021812002950001
806457832021812002950002
806457832021812002950003
806457832021812002950004
806457832021812002950005
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FÁBIO CHAGAS DA SILVA
AGRAVANTE : JCHAGAS ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : DIEGO MARCOS GONCALVES - MS017357
LUIZ FAVORETTO NETO - MS019228
AGRAVANTE : DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS JS LTDA
ADVOGADO
: ADEVAIR LINO FERREIRA - SP292680
AGRAVADO
: AHLLAN MATHEUS GOMES RODRIGUES
ADVOGADO
: ADAO CARLOS GOUVEIA - SP394659
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA48266482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:28:54
Código de Controle do Documento: e003d8a7-7666-4e1d-a7b5-b1ae747c8577

AGRAVANTE : DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS JS LTDA
ADVOGADO
: ADEVAIR LINO FERREIRA - SP292680
AGRAVADO
: AHLLAN MATHEUS GOMES RODRIGUES
ADVOGADO
: ADAO CARLOS GOUVEIA - SP394659
INTERES.
: FÁBIO CHAGAS DA SILVA
INTERES.
: JCHAGAS ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : DIEGO MARCOS GONCALVES - MS017357
LUIZ FAVORETTO NETO - MS019228
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:28:54
Código de Controle do Documento: e003d8a7-7666-4e1d-a7b5-b1ae747c8577